Tribunal: TJDFT
Processo: 0749379-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0749379-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: UBIRATAN BRASILIENSE CUNHA, MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por UBIRATAN BRASILIENSE CUNHA e MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA RODRIGUES, para determinar à ora agravante que forneça e disponibilize ao requerente o uso do medicamento Revlimid (Lenalidomida) 25mg, na frequência e doses indicadas pelo médico assistente da parte autora, fixando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Não há pedido liminar a ser apreciado. As questões de mérito serão analisadas pelo Colegiado, após regular trâmite do processo. Intime-se a parte agravada, regularmente representada pela Dra. Lívia Lorente Cunha, OAB/SP n. 417955, para, querendo, responder ao recurso. Requisitem-se informações ao Juízo. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator